Tribunal: TJDFT
Processo: 0706118-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706118-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA CARNEIRO DE SOUZA, CARLOS LUIS MIRANDA DE SOUSA AGRAVADO: FRANCISCO CARNEIRO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TEREZA CARNEIRO DE SOUZA e CARLOS LUÍS MIRANDA DE SOUSA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Exigir Contas no 0703321-33.2024.8.07.0020, não fixou honorários advocatícios ao julgar e encerrar a primeira fase do procedimento. A parte ora agravante sustenta, em síntese, que a decisão que julga procedente a primeira fase da Ação de Exigir Contas é uma decisão parcial de mérito, portanto tem natureza de sentença. Defende que tal decisão encerra uma fase do processo e, desse modo, é possível a fixação de honorários advocatícios em tais situações. Diz que os honorários não precisam ser arbitrados necessariamente em face do proveito econômico, de modo que a fixação da verba honorária na primeira fase da ação de exigir contas mostra-se medida impositiva. Repisa que, nos termos jurisprudenciais, a verba honorária é devida na primeira fase da ação de exigir contas, sendo que caso não haja como mensurar o proveito econômico, deverá haver fixação com base no valor da causa. Afirma a existência do periculum in mora a impor a concessão da antecipação da tutela recursal. Tece demais considerações a respeito do tema, bem como colaciona diversos julgados em abono a sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para fixar os honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, confirmando-se tutela de urgência. Preparo devidamente recolhido conforme certificado no ID 68985464. Os autos foram distribuídos ao Des. Hector Valverde que, na decisão de ID 69066131, declarou sua incompetência e determinou a remessa dos autos a esta Relatoria. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebo o recurso e declaro minha competência para análise da causa ante a conexão deste recurso com os demais já analisados. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo em parte a sentença agravada proferida no ID 223472756, autos de origem: Trata-se de Ação de Exigir Contas proposta por TEREZA CARNEIRO DE SOUSA e CARLOS LUIS MIRANDA DE SOUSA em face de FRANCISCO CARNEIRO DE SOUZA, todos qualificados nos autos. A parte autora requer a prestação de contas detalhada da administração dos bens deixados por Germana Carneiro de Sousa, irmã de Tereza e Francisco, falecida em 2018. Alegam que o réu, na qualidade de inventariante, teria gerido de forma negligente os bens do espólio, apropriando-se de valores e omitindo informações aos herdeiros. Narram os autores que, após o falecimento de Germana, o réu alugou o apartamento deixado por ela, sem comunicar os herdeiros, e reteve os valores de aluguéis. Alegam, ainda, que Francisco teria ocultado um total de R$ 100.958,00 em aluguéis recebidos da imobiliária BAROLI entre 2018 e 2020. Relatam, também, que o réu se apropriou indevidamente de um veículo Hyundai IX35, pertencente ao espólio, vendendo-o a terceiros sem prestar contas do valor auferido. Ademais, informam que o réu teria realizado um bazar com as roupas e joias de Germana, arrecadando R$ 17.500,00, sem esclarecer o destino do montante. Além disso, os autores afirmam que o réu não informou o montante referente à herança de Adriana Martins de Sousa, que teria renunciado ao valor de R$ 71.324,72, sendo desconhecido o destino dessa quantia. Afirmam também que o requerido distribuiu o espólio de forma incorreta, dividindo os bens entre nove herdeiros, apesar do falecimento da herdeira Maria de Jesus Carneiro em 2019, que não deixou descendentes, sendo correta a divisão entre oito herdeiros. Por essas razões, pedem a revisão da partilha. Assim, os autores solicitam que o réu preste contas detalhadas sobre todos os valores relativos à administração do espólio, incluindo os valores recebidos a título de aluguéis, da venda do veículo, das receitas do bazar, entre outros, totalizando o valor controvertido de R$ 362.958,00. Em sua contestação (ID. 207610439), o réu suscita preliminar de inépcia da inicial, alegando que os autores não especificaram valores e ações irregulares de forma clara, comprometendo seu direito de defesa e ferindo o Código de Processo Civil (CPC). No mérito, o réu sustenta que todas as despesas do inventário foram informadas aos herdeiros, que teriam concordado com a distribuição feita. O réu alega que o montante de aluguel totalizou R$ 86.957,50, utilizado para cobrir despesas do inventário, e que o veículo de Germana foi vendido por R$ 85.000,00, valor repassado aos herdeiros. Declara que o bazar de roupas e joias de Germana arrecadou R$ 12.896,00, utilizados para despesas funerárias, contestando o valor de R$ 17.500,00 mencionado pelos autores. Afirma, ainda, que Adriana não renunciou ao seu quinhão e que recebeu o valor de R$ 81.060,00. Por fim, alega que o inventário foi dividido entre oito herdeiros, conforme a lei, e que os autores receberam suas respectivas partes. Diante disso, requer o indeferimento da ação, afirmando que as contas foram prestadas corretamente e que não houve omissão ou desvio de valores. Em réplica (ID. 210787044), os autores refutam a preliminar suscitada e reiteram a necessidade de prestação de contas detalhadas, incluindo comprovantes e documentos relativos a todas as transações realizadas pelo réu, bem como o pagamento das diferenças devidas a título de herança. Em decisão saneadora (ID. 217736581), foi rejeitada a preliminar de inépcia da inicial e fixado o ponto controvertido. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. (...) DISPOSITIVO. Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para impor à parte requerida a obrigação de prestar contas referentes à administração do espólio de Germana Carneiro de Sousa. Advirta-se a parte requerida de que essas contas deverão ser apresentadas “na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos” (art. 551 do CPC), com a comprovação documental dessas receitas/despesas e investimentos, se houver, sob pena de, em não as apresentando, não lhe ser lícito impugnar as contas eventualmente apresentadas pela parte autora (art. 550, § 5o, do CPC). Deixo, por ora, de fixar honorários advocatícios em favor/desfavor dos patronos de quaisquer das partes, na medida em que a presente ação é bifásica, não sendo possível, no presente momento processual, se perquirir acerca de eventual proveito econômico a ser obtido com a ação, por quaisquer das partes, que serviria como base de cálculo para os honorários, devendo essa fixação, portanto, se dar na segunda fase. TRANSITADA EM JULGADO, intime-se a parte requerida para que, em até 15 (quinze) dias, apresente as contas, da maneira como acima determinada, prosseguindo-se com a ação conforme disposições contidas no artigo 551 e seguintes do Código de Processo Civil. (destaques no original) Refluo do meu entendimento original para acompanhar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça. A ação de exigir de contas possui natureza especial consubstanciada no que se chama de rito bifásico. Tal nomenclatura advém do fato de que este procedimento pode se desenvolver em duas fases de conhecimento distintas. A primeira fase, estágio atual dos presentes autos, consiste na análise judicial da existência do dever do réu de exibir contas, realizada por decisão interlocutória parcial de mérito, conforme se infere do atual artigo 550, § 5o, do Código de Processo Civil. Julgada procedente a primeira fase e, portanto, reconhecido o dever de prestar contas, a parte será condenada a fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que forem apresentadas pela parte adversa. Na segunda fase, o juiz decidirá sobre as contas apresentadas, oportunidade em que poderá determinar a realização de exame pericial, se for cabível, sendo gerado daí um título executivo judicial em favor do mandante. Somente depois de superada a questão do dever de prestar contas, seja por decisão judicial ou pela atitude do demandado de prestar as contas sem objetar o dever de fazê-lo, adentra o palco processual o conteúdo da administração patrimonial que está à base da Ação de Prestação de Contas. In casu, o processo se encontra na primeira fase do procedimento especial de prestação de contas. Ademais, na decisão ora agravada o magistrado reconheceu o dever da parte agravada em prestar as contas. Contra a decisão acima mencionada, cabe, em tese, a interposição do recurso de Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 1.015, II, do CPC, por ser esta uma decisão parcial de mérito, ostentando natureza de sentença, motivo pelo qual é cabível a fixação de honorários. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. DESCABIMENTO. ARTIGOS 384 E 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IRRELEVÂNCIA DA ATA NOTARIAL COMO MEIO DE PROVA. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO. SÚMULAS 283 E 284/STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA REQUERIDA CONSIDERADA IRRELEVANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. SÚMULA 83/STJ. ANÁLISE DA PERTINÊNCIA DE DETERMINADA PROVA. SÚMULA 7/STJ. ILEGITIMIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO NA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS. REEXAME DO VALOR. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIDO. (...) 5. Segundo entendimento desta Corte Superior, "a decisão que julga procedente o direito de exigir contas na primeira fase da ação respectiva ostenta natureza de sentença, com eficácia predominantemente condenatória inclusive, a teor do que previsto no § 5o do art. 550 do CPC; sendo devido o arbitramento de honorários em favor do autor" (AgInt no REsp n. 1.918.872/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022). 6. A revisão dos critérios utilizados pelas instâncias de origem para a fixação dos honorários advocatícios é vedada no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ), inviabilizando o conhecimento do dissídio jurisprudencial acerca do mesmo tema. Precedentes. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.076.483/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONEXA COM AÇÃO DE INVENTÁRIO. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE DECORRE DE LEI. DESNECESSIDADE DA PRIMEIRA FASE. PROPOSITURA DA AÇÃO AUTÔNOMA POR HERDEIRO. DESNATURAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE EXIGIR DO HERDEIRO E DEVER DE PRESTAR DO INVENTARIANTE INALTERADOS. OBRIGATORIEDADE DE ESPECIFICAÇÃO DE MOTIVOS (ART. 550, § 1o, CPC). INAPLICABILIDADE. REGRA INCIDENTE APENAS QUANDO HÁ A NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO DEVER DE PRESTAR CONTAS. INVENTÁRIO EM QUE O DEVER DE PRESTAR DECORRE DA LEI. SUPRESSIO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ABANDONO PROCESSUAL. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS PRÓPRIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONDICIONADA À PROVOCAÇÃO DO RÉU. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE QUE A PRETENSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO SERIA MAIS EXERCIDA PELA PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR DETERMINADO PERÍODO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CABIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO. FALECIMENTO DA INVENTARIANTE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE JUDICIAL COGNITIVA E INSTRUTÓRIA DESTINADA À FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA INVENTARIANTE. CONFISSÃO DO ESPÓLIO. TRANSMISSIBILIDADE DA AÇÃO. SEGUNDA FASE INICIADA ANTES DO FALECIMENTO DA INVENTARIANTE. (...) 10- A decisão que encerra a primeira fase da ação de prestação de contas na vigência do CPC/15, conquanto interlocutória, é parcial de mérito, razão pela qual é cabível a condenação em honorários advocatícios. Precedentes. (...) (REsp n. 1.931.806/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO. EXIGIR. CONTAS. VALOR. CAUSA. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. EQUIDADE. CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DISTRITO FEDERAL (OAB/DF). TABELA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.RECURSO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DETERMINADO PELO C. STJ. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.935.103/DF, decidiu pela viabilidade da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do vencido na primeira fase da ação de exigir contas, como consequência do princípio da sucumbência. 2. Considerando a natureza da decisão de mérito que julga procedente o pedido de prestação de contas, em que não há relação com o valor da causa e o proveito econômico mostra-se inestimável, é possível a fixação de honorários de sucumbência com base na equidade (CPC/15 85 8o). Precedentes do STJ e do TJDFT. 3. Retificou-se o acórdão para dar provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1916226, 0707178-89.2020.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 12/09/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO. 1. É cabível a condenação em honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 2. A ordem em que os critérios de fixação dos honorários sucumbenciais aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Se não houver condenação, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido. Quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa. Art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1688098, 0714399-60.2019.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2023, publicado no DJe: 24/04/2023.) Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como devida a concessão da tutela de urgência recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido antecipatório para condenar a parte ré da Ação de Exigir Contas, ora agravado, a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em atenção ao disposto no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de fevereiro de 2025 18:09:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador